Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741086-95.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA BELCHIOR FONTENELE DE ALBUQUERQUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que a recorrente, com a interposição da presente apelação, reitera o pedido de concessão do benefício, formulado na petição inicial. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como fez o autor, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte recorrente não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator